Tribunal: TJDFT
Processo: 0720106-75.2025.8.07.0007
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0720106-75.2025.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: REZENDE &amp; ALVES SOCIEDADE DE ADVOGADOS RECORRIDO: REGINALDO DA SILVA ANDRADE RAMOS D E C I S Ã O Trata-se de Recurso Inominado interposto por REZENDE &amp; ALVES SOCIEDADE DE ADVOGADOS contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 320 c/c 321, caput e parágrafo único c/c 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil. Diante da ausência de interesse recursal manifestado pela parte recorrente no ID. 78758095, homologo sua desistência do recurso, com base no art. 998 do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso, arquivem-se os autos. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito